Tribunal: STF
Processo: RE 86485
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. DANO ESTETICO REPARADO COM MODERAÇÃO EM
COMPLEMENTAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SUA ADMISSIBILIDADE EM SE
TRATANDO DE DEFORMIDADE DE MULHER NÃO REPARADA INTEGRALMENTE PELA
CONCESSÃO DE APARELHOS ORTOPEDICOS.
OS HONORARIOS DE ADVOGADO DEVEM SER FIXADOS DE CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T. F. - RE 84.732-RJ E RE 85.580-RJ, ISTO E :
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FERROVIARIO - "HONORARIOS DE
ADVOGADO - DO ART. 97 E PAR. 4. DA LEI 4.215/63 SÓ SE TERA DE
COGITAR QUANDO SE TRATAR DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORARIOS MOVIDA PELO ADVOGADO CONTRA O CLIENTE QUE LHES NÃO PAGOU.
OS HONORARIOS DA SUCUMBENCIA, AO INVES, ATENDERAO A DISCIPLINA DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, VALENDO A NORMA DO ART. 260 PARA
FIXAR-SE A BASE DO CALCULO."
RE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.